Tribunal: TJSP
Processo: 2273381-04.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Questões relativas à ilegitimidade de parte ativa, necessidade de prévia liquidação, juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária e índices de correção monetária foram decididas tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ – Inteligência dos art. 543-C, do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Questões relativas à ilegitimidade de parte ativa, necessidade de prévia liquidação, juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária e índices de correção monetária foram decididas tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ – Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2273381-04.2015.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273381-04.2015.8.26.0000/50002 - São Paulo 2/4
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA
VOTO no 118.784
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Questões
relativas à ilegitimidade de parte ativa, necessidade de prévia
liquidação, juros moratórios, juros remuneratórios, correção
monetária e índices de correção monetária foram decididas tendo
em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e
do STJ
Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e
seguintes, do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão infringente e de
prequestionamento Descabimento Órgão jurisdicional que não
pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou
constitucional.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
115/126, pretendendo a reforma da decisão embargada para fins de prequestionamento, e
para alterar o quanto restou decidido no que toca à ilegitimidade de parte ativa; necessidade
de prévia liquidação; incidência dos juros moratórios a contar da citação realizada nestes
autos; incidência única em fevereiro de 1989 dos juros remuneratórios; correção monetária
pelos índices de poupança, bem como que a correção para o mês de fevereiro de 1989 deve
ser 10,14%.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
O acórdão embargado está adequadamente fundamentado, havendo
apreciado expressamente todos os fatos trazidos nas razões recursais.
No que tange à ilegitimidade de parte ativa; suspensão do feito; necessidade
de prévia liquidação; incidência dos juros moratórios a contar da citação realizada nestes
autos; incidência única em fevereiro de 1989 dos juros remuneratórios; correção monetária
pelos índices de poupança e que a correção para o mês de fevereiro de 1989 deve ser
10,14%, nenhuma alteração existe para ser feita, pois, o acórdão embargado dispôs sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273381-04.2015.8.26.0000/50002 - São Paulo 3/4
tais temas de acordo com o que vem decidindo esta 17a Câmara de Direito Privado, e, mais
do que isto, em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, deste último, acórdãos proferidos em procedimentos realizados de acordo com os
art. 1.036 e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015, proferidos com o que agora
vem regrado e já vinha previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.
No que toca especificamente à sustentação de ser necessária a prévia
liquidação, apenas por amor ao argumento, melhor sorte não socorre ao embargante.
A adoção de solução razoável para o desenvolvimento do processo na forma
que está claramente exposta no acórdão embargado se deu para evitar indevida
procrastinação do processo e, sobretudo, para coibir que a falta de diligência das partes em
oportunamente levantar a questão processual debatida pudesse vir a ser utilizada no estágio
de desenvolvimento do processo como forma de tumultua-lo em detrimento de tudo o
quanto nos autos já se realizou e que, de qualquer maneira, possibilitou o desfecho
constante da decisão agravada, com a correção constante daquela.
O curioso é que agora, tardiamente, e contrariando princípios que orientam o
processo, em particular, o princípio da instrumentalidade das formas, vem o embargante
aduzir em seu exclusivo favor matéria que, na sua concepção, deveria, forçosamente, gerar
nulidade do procedimento adotado nos autos.
Aponta-se a atitude do embargante como curiosa, porquanto, em nenhum
momento anterior, disse a respeito uma palavra sequer, sendo que teve oportunidade de o
fazer quando citado na execução, quando se limitou a realizar depósito então na forma do
art. 475-J, do Código de Processo Civil de 1973 e de apresentar impugnação ao
cumprimento de sentença.
No mais, está nítido nos embargos opostos, o intuito infringente dos
mesmos, fim para o qual não podem ser utilizados.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração infringentes,
isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT
527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273381-04.2015.8.26.0000/50002 - São Paulo 4/4
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264,
158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Além disso, verifica-se que os embargos de declaração ora analisados foram
interpostos também para o cumprimento formal do prequestionamento que diz o
embargante ser aqui necessário.
Ocorre que, quanto ao prequestionamento levantado, tem-se que o órgão
jurisdicional não pode ser havido como órgão de consulta, notadamente sobre vigência ou
inteligência de disposições legais e constitucionais, e sobre teses jurídicas relativas a
questões diversas. A esse propósito, conferir a seguinte orientação jurisprudencial:
“Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a
responder: a questionários sobre meros pontos de fato (RTJ 103/269); a
questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida
no acórdão recorrido (STJ 3a Turma, REsp 4.907-MG-EDcl, rel. Min.
Waldemar Zveiter, j. 19.12.90, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
11.3.91, p. 2.392 ); à consulta do embargante quanto à interpretação de
dispositivos legais (STJ 1a Turma, REsp 16.497-SP Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram v.u., DJU
31.8.92, p. 13.632)” (apud Theotonio Negrão, in “Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor”, Editora Saraiva, São Paulo, 35a
edição, nota “2a” ao art. 535, p. 592).
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator